Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA DE BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide. Preliminar rejeitada

2. Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde contratado pela paciente, a seguradora deve arcar com todos os procedimentos pós-operatórios necessários para a cura dessa patologia e de outras consequências à sua saúde, decorrentes desse tratamento. Ou seja, deve o plano de saúde arcar com o tratamento principal (a cirurgia bariátrica) e os subsequentes ou consequentes, como é o caso da cirurgia destinada à retirada do excesso de tecido epitelial da mama resultante do emagrecimento radical e colocação de silicone.

3. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável.

4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo não provido.